Tribunal: STF
Processo: ADI 6967
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INOVAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DO BRASIL. LEGITIMIDADE ATIVA. INICIATIVA RESERVADA DO TRIBUNAL DE CONTAS PARA INSTAURAR PROCESSO LEGISLATIVO QUE VENHA A DISPOR SOBRE A ESTRUTURA E A ORGANIZAÇÃO DO ÓRGÃO. AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA. EMENDAS PARLAMENTARES. ANÁLISE DA CONFIGURAÇÃO OU NÃO DA PERTINÊNCIA TEMÁTICA E DO AUMENTO DE DESPESA. OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TRANSFIGURAÇÃO DO OBJETIVO PRETENDIDO PELA PROPOSIÇÃO ORIGINAL. CAMPO MATERIAL. MODELO FEDERAL DE CONTROLE EXTERNO DAS CONTAS PÚBLICAS. LIMITAÇÃO DO VALOR DAS MULTAS A SEREM APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA JULGAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. CRIAÇÃO DE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO.



    1. A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil tem legitimidade para o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, porquanto configuradas a representatividade e a afinidade temática.



    2. À luz dos postulados do federalismo e da separação dos poderes, é obrigatória a observância, pelos Estados e pelo Distrito Federal, do regramento para atribuição de iniciativa legislativa previsto no Texto Constitucional, independentemente da espécie normativa envolvida (CF, art. 25; e ADCT, art. 11). 



    3. É reservada ao Tribunal de Contas a iniciativa para deflagrar processo legislativo a fim de dispor sobre a própria estrutura e organização, sendo vedado ao Poder Legislativo formalizar emendas, se impertinentes em relação à matéria originalmente proposta ou caso delas resulte aumento de despesa. Precedentes.



    4. Emendas parlamentares que possam resultar em embaraços aos atos de comunicação transfiguram o objetivo da proposição legislativa original, por isso incidem em vício de inconstitucionalidade.



    5. As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa devem ser observadas sempre que do procedimento ou processo possa advir alguma consequência jurídica desfavorável à pessoa interessada. 



    6. Emenda parlamentar que prevê a possibilidade de extinção do processo sem sanção à pessoa que o responde revela ausência de afinidade com a proposição originária e desrespeito ao modelo fixado no art. 71 da Constituição Federal, de reprodução obrigatória pelos entes subnacionais.



    7. A limitação do valor das multas a serem aplicadas pelo Tribunal de Contas, ao mesmo tempo que agride as cláusulas da razoabilidade e da proporcionalidade, não guarda pertinência com a proposta original, a qual trata de prazos processuais.



    8. É inconstitucional emenda parlamentar mediante a qual fixado o prazo de 5 (cinco) anos para que os processos administrativos sejam examinados, na medida em que pode tornar sem efetividade o controle externo da Administração Pública.



    9. Emenda parlamentar que introduz exigência de submissão ao Plenário, já na primeira sessão subsequente à formalização, do ato individual do Relator por meio do qual deferidas medidas cautelares transfigura a proposta normativa originária do Tribunal de Contas, limitada à questão dos prazos processuais e procedimentos de comunicação, e constitui ofensa à autonomia e independência do órgão de controle.



    10. É inconstitucional emenda parlamentar que cria instituto recursal com efeito suspensivo, por caracterizar interferência na autonomia do Tribunal de Contas.



    11. É inconstitucional a revogação, decorrente de emenda parlamentar, de dispositivo da Lei Orgânica do Tribunal de Contas mediante o qual (i) determinado que os meios de comunicação dos atos processuais serão regulamentados via resolução; (ii) fixada multa com valor dobrado aos infratores reincidentes; (iii) prevista prescrição, com efeitos concretos, com potencial de beneficiar determinadas pessoas que respondem ou responderam processos no órgão. Precedente do Supremo no sentido da irretroatividade de norma que estabelece prazos prescricionais mais curtos, a beneficiar aqueles aos quais imputada a prática de atos de improbidade administrativa.



    12. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada parcialmente procedente.